Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0706155-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por IREMA DE SOUZA VIEIRA em favor de JOÃO NUNES DO NASCIMENTO contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que não teria analisado seu pedido de remissão da pena em razão de dias trabalhado. Em suas razões (Id 14979794), a impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, tendo sido deferida, em 2.12.2019, a prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico. Após a realização de audiência admonitória, o aparelho eletrônico foi instalado em 13.2.2020, com data provável para retirada do equipamento em 12.3.2020. Relata que, no dia 3.3.2020, foi requerida a remição dos dias trabalhados a partir do início do cumprimento da pena e requerida a atualização da situação processual executória, visando verificar a extinção da punibilidade pelo cumprimento da sanção imposta. Contudo, o pedido não foi apreciado até a presente data. Ressalta constar do andamento do processo que os autos foram encaminhados ao CIME, com prazo de 15 dias para manifestação. Informa que o paciente estava em frente da sua casa falando com um vizinho e a tornozeleira vibrou, sendo que demorou cerca de cinco minutos para entrar em casa e retornar o contato feito pelo CIME, tendo sido advertido para não mais deixar de fazer os esclarecimentos quando demandado pelo setor. Ressalta não se tratar de fato grave e que já está com um dia de excesso da pena, mesmo sem contar os dias trabalhados. Requer a concessão da ordem, liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a determinação de expedição de alvará de soltura e retirada da tornozeleira eletrônica. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Pretende a impetrante a concessão da ordem para que se faça cessar constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, decorrente da demora excessiva da VEP na análise de seu pleito de remição dos dias trabalhados, bem como da extinção da punibilidade. É o relatório. Verifica-se que decisão judicial concedeu o pedido de prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, autorizando sair da residência para o trabalho (Id 14979807). No mandado de Monitoração Eletrônica, consta que a pena será de 29 dias de reclusão, em regime semiaberto e o prazo da monitoração será equivalente ao término da pena, salvo decisão judicial em sentido diverso (Id 14979807). Consta dos autos o pedido ao juízo da execução (Id 14979806) para remição da pena pelos dias trabalhados, com a retirada do monitoramento eletrônico e a decretação da extinção da pena, mas não há decisão respectiva. Em que pesem os relevantes fundamentos apontados pela impetrante, mas em face da ausência de decisão da autoridade coatora, bem como dos demais dados do presente feito, mostra-se prudente a requisição de informações antes de qualquer decisão. Assim, solicitem-se, com urgência, informações à autoridade coatora, a serem prestadas no prazo excepcional de vinte e quatro horas. Após, nova conclusão para exame do pedido de liminar. Brasília-DF, 16 de março de 2020 17:05:05. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator